Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-39.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000400-39.2021.8.05.0255 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA Advogado(s): CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE APELADO: LUZIA PEREIRA COSTA Advogado(s):MARCO AURELIO GAMA CONCEICAO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA E IRREGULAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONFORMIDADE COM OS TEMAS 551 E 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Taperoá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por servidora contratada sob regime temporário, reconhecendo o direito ao recebimento de verbas trabalhistas como FGTS, décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, diante do desvirtuamento do vínculo pela manutenção da contratação por mais de sete anos em função de caráter permanente. O Município alega ausência de amparo legal para a condenação e requer reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição trintenária ou quinquenal quanto aos valores relativos ao FGTS em demanda movida contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a contratação temporária mantida por mais de sete anos, com função permanente, autoriza o pagamento de verbas trabalhistas típicas (décimo terceiro salário, férias e terço constitucional); (iii) verificar se houve descontinuidade do vínculo capaz de afastar a caracterização de sucessividade contratual e, por consequência, o desvirtuamento da contratação. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 916 (RE 765.320) reconhece que, embora nulo o contrato por ausência de concurso público, o servidor faz jus ao pagamento de salários e depósitos do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, vedado o enriquecimento ilícito da Administração. O Tema 551 (RE 1.066.677) do STF estabelece que servidores temporários não têm direito a décimo terceiro salário e férias com terço, salvo se houver previsão legal ou contratual, ou se houver desvirtuamento da contratação temporária por meio de sucessivas renovações e manutenção em atividades permanentes. O vínculo da autora perdurou por mais de sete anos (01/03/2009 a 30/11/2016) em função permanente (auxiliar de serviços gerais), o que configura desvirtuamento da contratação temporária, autorizando a condenação ao pagamento das verbas requeridas, em consonância com o entendimento vinculante do STF. A tese da prescrição trintenária para o FGTS, defendida pela apelada, foi superada pela jurisprudência que aplica o prazo quinquenal nas ações movidas contra a Fazenda Pública, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicável ao presente caso. Não houve reiteração recursal de preliminares referentes ao valor da causa e à gratuidade da justiça, o que acarreta preclusão recursal desses pontos. A alegada descontinuidade contratual não foi comprovada pelo Município, a quem competia o ônus da prova do fato extintivo ou impeditivo, conforme o art. 373, II, do CPC, prevalecendo o princípio da continuidade da relação de trabalho. A sentença observou corretamente os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, ao aplicar o IPCA-E até a vigência da EC 113/2021 e, após, a taxa SELIC, de forma exclusiva. As demais verbas celetistas pleiteadas (férias em dobro, aviso prévio, seguro-desemprego, multa de 40% do FGTS, multas da CLT e anotação na CTPS) foram corretamente indeferidas, pois inaplicáveis à relação jurídica regida por normas de direito público e marcada por nulidade originária. A distribuição da sucumbência e a fixação dos honorários observaram os critérios do art. 85, §11, e art. 86, parágrafo único, do CPC, não havendo necessidade de modificação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação temporária desvirtuada por sucessivas renovações e manutenção do servidor em função de natureza permanente autoriza o pagamento de décimo terceiro salário, férias com terço constitucional e FGTS. A prescrição aplicável nas ações movidas contra a Fazenda Pública para cobrança de verbas trabalhistas, inclusive FGTS, é a quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O ônus de comprovar a quitação das verbas ou a descontinuidade do vínculo recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de concurso público não impede o reconhecimento do direito às verbas trabalhistas básicas quando houver efetiva prestação de serviço, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. A partir da vigência da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública devem ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 373, II, 85, §11, e 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.066.677, Tema 551, Repercussão Geral, j. 22.05.2020; STF, RE nº 765.320, Tema 916, Repercussão Geral; STF, RE nº 709.212, Tema 608, Repercussão Geral; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJ-BA, Apelação nº 8001887-60.2018.8.05.0219; TJ-AL, Apelação Cível nº 0700733-61.2021.8.02.0064; TJ-ES, Apelação Cível nº 0031373-17.2019.8.08.0024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000400-39.2021.8.05.0255, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TAPEROA e como apelada LUZIA PEREIRA COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora